Tribunal: TJMT
Processo: 1031088-22.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031088-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 22.415.372/0001-11 (AGRAVANTE), GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 05.920.123/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - A
RQUIVAMENTO DOS AUTOS

ANTE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS
-
PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOS AUTOS EM TRÂMITE - AUS
Ê
NCIA
DE LOCALIZAÇÃO DE BENS
– POSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO -
ART. 921
, III, §2º
,
DO CPC
-
DECISÃO
MANTIDA
- RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 921,
III,
§ 2º
,
do CPC, após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que não sejam encontrados bens penhoráveis, pode o Juízo determinar o arquivamento dos autos.

2.
Incumbe ao exequente instrumentalizar o processo executivo, não se justificando que o credor transfira integralmente ao Judiciário o ônus de localizar os bens devedor.

3. Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
contra a

decisão proferida no
Cumprimento de Sentença n.
0029436-15.2011.8.11.0041
, em trâmite na
1
ª Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT,
em

desfavor de
GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

que
determinou o arquivamento dos autos, ante a
ausência
de bens passíveis de penhora
.

Alega, em síntese
,
que a
execução iniciada em
02/07/2019
objetiva o recebimento do
valor de R$ 197.509,44
e que após a citação do executado e a falta de pagamento, iniciou as buscas de bens, pugnando pela utilização dos sistemas livres ao poder judiciário, como
sisbajud
,
renajud
,
infojud
.

Assevera que prosseguiu as buscas de bens em nome do executado de forma extrajudicial naquilo que pôde. Entretanto
, entende
que há a necessidade de cooperação do Poder Judiciário, de acordo com o art. 9º do CPC, para que veja o seu crédito perseguido
.

Menciona que requereu em juízo para que o executado prestasse informações sobre o paradeiro de 5 (cinco) veículos de sua propriedade e o julgador determinou o arquivamento dos autos diante de ausência de bens suscetíveis de penhora.

Defende ser evidente a existência de bens passíveis de penhora
, não podendo se falar em exaurimento das tentativas de constrição.

Ao final
,
pugna pelo provimento do agravo para re
vogar
a decisão,
possibilitando o prosseguimento dos autos por meio de outras medidas constritivas.

Contrarrazões apresentada
s
no Id.
260858676
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
o
FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
promoveu

Cumprimento de Sentença
em desfavor de
GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
,
objetivando o recebimento do valor de
R$

197.509,44
,
oriundo do título judicial formado
na
ação monitória.

Instaurado o cumprimento de sentença em julho/2019,
a agravante/exequente postulou a pesquisa de bens e numerários nos sistemas judiciais
Bacenjud
,
Renajud
,
Infojud
e
Serasajud
, sendo o executado intimado por edital
, ante a revelia declarada nos autos.

O pedido
Sisbajud
foi reiterado em 04/04/2022
e os resultados foram infrutíferos.

Intimada a exequente para indicar bens passíveis de serem penhorados (Id. 90215040), requereu-se a reabertura de prazo
e novamente as pesquisas nos sistemas judiciais (Id. 107226419)
.

Dentre
os movimentos constam alguns requerimentos indeferidos pelo juízo
em 18/10/2023 (Id. 131503171
)
.

Pedido do exequente de pesquisa no sistema
S
niper
. Após pesquisa, consta manifestação do exequente para intimar a parte contrária
a fim de
indi
car
o paradeiro dos veículos encontrado
s.

Ato seguinte, o juízo informou ser
inócua
a medida
,

visto que o réu foi citado por edital
e determinou o arquivamento dos autos
, ante a ausência de bens passíveis de penhora, observando que a parte autora, em caso de desarquivamento, deverá indicar bens desembaraçados de comprovada propriedade do réu.

Inconformado, recorre o exe
quente, ora agra
vante.

Pois bem.

O
exequente persegue nos autos a satisfação do seu crédito desde julho/2019.

Dentre os relevantes atos processuais praticados, verifica-se que as
diligências

se resumiram

aos
sistemas judiciais di
sponíveis para localização de bens e ativos financeiros, não havendo que se falar em ausência de cooperação do Poder Judiciário.

No caso, após a última pesquisa no sistema Sniper
,
aparentemente localizou-se bens
e até o presente momento a parte credora não conseguiu

permear a real localização e constrição dos bens da satisfação buscada judicialmente, pelo que a
i
ntim
ação do executado revel para indicar a localização
dos bens é, de fato,
inócua
.

Logo,
qualquer repetição de diligência até aqui inegavelmente tida por inútil e ineficaz
,
merece indeferimento
.

Conforme artigo 921 do CPC, considerando que a efetiva localização e constrição judicial já ultrapassa a própria marca legal da suspensão provisória (§
§ 1º e
2º),
agiu com acerto o magistrado a quo ao determinar o arquivamento dos autos, senão vejamos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I -
nas
hipóteses dos
arts
. 313 e
315 ,
no que couber;

II -
no
todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV -
se
a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V -
quando
concedido o parcelamento de que trata o art.
916 .

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens
penhoráveis.
[
g.n
]

Cumpre ressaltar que d
o início da execução já decorreram mais de 05 anos e
apesar de o agravante sustentar a existência d
e
bens
,
deve ele indicar a localização para o prosseguimento da ação em seus ulteriores termos, como anotado na decisão
, porquanto incumbe ao exequente instrumentalizar o processo executivo, não se justificando que o credor transfira integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o devedor ou
o paradeiro
dos seus bens.

Assim, a falta de sucesso na localização de bens do devedor para satisfação do crédito é hipótese de suspensão, nos termos do art. 921, III, e § 1º, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO – AFASTADA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO PREJUDICADA – INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS 580 E 581 DA CNGC – NORMA REVOGADA – PERDA DO OBJETO – TRÂMITE DA AÇÃO EXECUTÓRIA POR LONGO TEMPO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO ART. 924 DO CPC – SITUAÇÃO QUE ENSEJA APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1º DO CPC – SENTENÇA
CASSADA – RECURSO PROVIDO. (...) 4. Verificada a ausência de bens penhoráveis do devedor, aplica-se ao caso a exegese do art. 921, III e § 1º, do CPC”. (N.U 0007970-19.2006.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022,
Publicado
no DJE 29/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEQUENTE DILIGENTE NO PROCESSO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 921, III, DO CPC – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrado nos autos que o exequente diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de penhora e sempre atuou com zelo, atendendo todas as intimações do Juízo, afasta-se a hipótese de inércia. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo falar em extinção do processo por aplicabilidade do Provimento nº 84/2014-CGJ/MT, cuja norma é contrária e hierarquicamente inferior ao Estatuto Adjetivo.” (TJ-MT 00076619020098110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025